Tribunal: TJDFT
Processo: 0709403-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709403-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSINETE MORAIS SENNA DE OLIVEIRA AGRAVADO: CAMILA MARTINS FERRAZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por JOSINETE MORAIS SENNA DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia no requerimento de cumprimento de sentença que formulou em desfavor de CAMILA MARTINS FERRAZ, na qual restou determinado o recolhimento das custas iniciais referente ao valor dos honorários advocatícios executados (ID origem 228944345). A agravante defende em suma a desnecessidade de recolhimento das custas da fase de cumprimento de sentença, inclusive no toca aos honorários, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida à credora principal. Requer assim a reforma da decisão recorrida a fim de que o cumprimento de sentença prossiga em seus devidos termos, independentemente de recolhimento de custas iniciais. Esta Relatoria apreciou e indeferiu a pretensão recursal liminar. Em seguida, a decisão agravada foi revogada. Decido. Na origem, após interposição do vertente agravo de instrumento, o eminente julgador singular revogou a decisão agravada, deferindo a instauração do aludido cumprimento de sentença, in verbis: “Considerando a recente alteração legislativa introduzida pela Lei no 15.109/2025, que acrescentou o §3o ao artigo 82 do Código de Processo Civil, e diante da nova disciplina imposta pela referida norma, revogo a decisão de ID 228944345, adequando o presente feito às disposições atualizadas da legislação processual para dispensar o(a) advogado(a) do recolhimento de custas nesta fase. (...)” (ID origem 229455483). Assim, não mais persiste o objeto da irresignação recursal, restando o presente agravo de instrumento prejudicado pela superveniente perda do interesse recursal. Com essas considerações, JULGO PREJUDICADO o recurso pela superveniente perda do interesse recursal, a teor do art. 1.018, §1o, do CPC. Preclusas as vias impugnativas, adotem-se as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator